Tribunal: TJES
Processo: 5013703-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013703-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013703-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3.
A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013703-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na imposição da segregação cautelar
sem que estejam presentes os requisitos autorizadores
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente,
já denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da apreensão de droga atribuída ao paciente.

Pelo que consta dos autos, policiais constataram, a partir de

denúncias anônimas, que

o
paciente
, em concursos com outros envolvidos,
realizava movimentação destinada ao comércio de entorpecentes no bairro Praia da Carapebus
, município da Serra, utilizando, para tanto, radiocomunicadores, o que ensejou a prisão em flagrante.
Na oportunidade,
foram apreendidas
35 porções de maconha, 22 porções de cocaína e 33 porções de crack
.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à decretação da prisão apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
O

possível
envolvimento
do paciente no tráfico de drogas evidencia o
risco que a liberdade traria para a paz social
, sobretudo quanto
apontado registros de que, ainda na adolescência, o paciente se envolveu com o comércio de entorpecentes,
A decisão impugnada faz alusão a pelo menos
três procedimentos pela prática de atos infracionais do paciente
, dentre estes, por atos análogos ao tráfico de drogas.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, “a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social,
para que seja resguardada a ordem pública
, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (STF, HC 117090 / SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 03/09/2018)

A operação policial, repita-se, culminou com a apreensão de droga em
diversidade
(
35 porções de maconha, 22 porções de cocaína e 33 porções de crack
).

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta do fato
.
Ainda que a defesa discorde, o
Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento pacificado no sentido de que
a
quantidade
, a
natureza
ou a
diversidade
dos entorpecentes apreendidos
podem

servir

de

fundamento

ao

decreto

de

prisão

preventiva
.” (STJ, HC 381.655/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/05/2017).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)